Tribunal: STF
Processo: ARE 1568865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RIOPREVIDÊNCIA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTO DA RUBRICA “4030 – ABATIMENTO PENSÃO PREVID”, RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL INTEGRAL, DECORRENTE MORTE DE POLICIAL MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E, RESSARCIMENTO DAS PRESTAÇÕES, VENCIDAS. PENSÃO, CONCEDIDA EM 1996 E, DESCONTOS, INICIADOS EM SETEMBRO/2020. TUTELA DE URGÊNCIA, INDEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. INCONTROVERSO O DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL EM 1996, APÓS DEFERIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL, ASSIM COMO, DA PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 2.153/1972, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SERVIDOR, EM 1996, QUE PREVÊ O DIREITO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL. APESAR DA PREVISÃO LEGAL DE COMPENSAÇÃO, A MEDIDA JAMAIS FOI APLICADA, POR 25 ANOS. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS, POR POSSUÍREM NATUREZAS DISTINTAS, SENDO A PENSÃO ESPECIAL, INDENIZATÓRIA E, A PREVIDENCIÁRIA, CONTRIBUTIVA. FATOS INCONTROVERSOS. RÉUS, QUE NÃO COMPROVARAM A REALIZAÇÃO DE QUALQUER DESCONTO OU ABATIMENTO EM MOMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO JURÍDICA, CONSOLIDADA. NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE CONCESSÃO. PODER-DEVER NÃO ABSOLUTO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS, INICIADO A CONTAR DA PERCEPÇÃO DO PRIMEIRO PAGAMENTO. DECADÊNCIA, CONFIGURADA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO É ABSOLUTA. PRECENTE DO TJRJ. CORRETA ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. DANO MORAL, NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRETAMENTE, ARBITRADOS, EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DESPROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, § 7º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente